Tribunal: STF
Processo: HC 113567
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – DETERMINAÇÃO LEGAL QUE OBSTA, “IN ABSTRACTO”, A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO NOS CRIMES PREVISTOS NO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90, ENTRE OS QUAIS O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESSA REGRA LEGAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 111.840/ES) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO EM PARTE.



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, firmou orientação cujos fundamentos autorizam o exame, pelo magistrado de primeiro grau, das circunstâncias que podem justificar eventual concessão do ingresso de condenado por tráfico de drogas em regime penal menos rigoroso.